Tribunal: TJDFT
Processo: 0723723-48.2022.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA E DA CORREAÇÃO MONETÁRIA AO VALOR CREDITADO INDEVIDAMENTE NA CONTA BANCÁRIA. COMPENSAÇÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação – ação declaratória c/c repetição de indébito e indenizatória proposta com o intuito de obter a declaração de nulidade dos descontos indevidamente efetuados no benefício previdenciário do autor, com a devolução em dobro e compensação por danos morais.
2. Decisão anterior – a r. sentença julgou os pedidos parcialmente procedentes, declarou a nulidade do contato questionado, e condenou o réu ao ressarcimento dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais, permitindo a compensação.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar (i) a restituição dos valores indevidamente descontados; (ii) o termo inicial dos juros moratórios; (iii) a (in)aplicabilidade dos juros de mora sobre o valor creditado na conta bancária do autor.
III – Razões de decidir
4. Há falha na prestação do serviço pela instituição financeira que concede empréstimo consignado com desconto em benefício previdenciário do apelante-autor mediante contrato em que constatada a falsidade da assinatura lançada.
5. Anulado o contrato, as parcelas indevidamente descontadas devem ser restituídas, inclusive as vencidas durante o trâmite do processo, conforme disciplina o art. 323 do CPC.
6. A demanda envolve reparação de danos decorrente da relação contratual de natureza bancária, portanto, inaplicável a Súmula no 54/STJ, restrita às relações extracontratuais.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 405.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 297/STJ; STJ, AgRg no Ag 476632/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes de Direito, DJ 31-03-03.